Tribunal: TJSP
Processo: 1012953-66.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS COMPROVADOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CONFIGURADO. DÍVIDA DE NATUREZA "PROPTER REM". CRÉDITO DEVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou os embargos à execução improcedentes.
II. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade do

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS COMPROVADOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CONFIGURADO. DÍVIDA DE NATUREZA "PROPTER REM". CRÉDITO DEVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou os embargos à execução improcedentes.
II. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade do proprietário pelos débitos condominiais, bem como a caracterização dos requisitos do título executivo extrajudicial.
III. Razões de Decidir: O proprietário deve responder pelas despesas condominiais vencidas e vincendas, nos termos do art. 1.336, I do CC, uma vez que se trata de débito de natureza "propter rem". Análise do processo executivo onde não se verifica nenhuma irregularidade no título executivo, observando-se que o Executado é devedor confesso. Débitos condominiais ordinários que devem ser adimplidos, sob pena de onerar toda a massa condominial, devendo prosseguir a ação executiva. Sentença mantida. Honorários majorados.
IV. Tese de julgamento: 1. O proprietário deve responder pelas despesas condominiais vencidas e vincendas, nos termos do art. 1.336, I, do CC, uma vez que se trata de débito de natureza "propter rem". 2. A documentação apresentada pelo Exequente, incluindo convenção condominial, atas de assembleia e memória de cálculo, legitimam a cobrança das cotas condominiais, constituindo-se em título executivo extrajudicial.
RECURSO DESPROVIDO.